Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715459-10.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR RECORRIDO: TAISA DE FREITAS MACHADO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. A parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, nem tampouco pediu os benefícios da Justiça Gratuita no Recurso Extraordinário. Decido. Verifica-se que não há comprovante do recolhimento do preparo recursal. Registre-se que no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que o recolhimento do preparo deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC disponha acerca da possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995. Desse modo, a consequência lógica do não recolhimento do preparo é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, não sendo cabível, repise-se, para recolhimento em dobro. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de dezembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal